Tribunal: TJDFT
Processo: 0038824-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0038824-34.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: MOHAMAD KHODR &amp; CIA LTDA AGRAVADOS: DISCO INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA, PORTO BSB ENGENHARIA LTDA. - EPP, ADRIANA LEITE SOUSA, ALEXANDRE OLIMPIO BARBACENA, ANDREIA CRISTINA GOMES MONTEIRO DA SILVA, BENTO GOMES DE SOUSA, CARLA SIQUEIRA E SOUSA, CLAUDIO ARAUJO LIMA, EDUARDO PRISTA ROSTEY, ERICO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR, FABIANA VIEIRA LIMA, JANAINA ALVES BRAGA, LENY MARIA CARVALHO SOUSA, MARIA SARA FREDRIKSSON, NAZARENA KRONEMBERGER MONTEIRO DE CASTRO, RAFAEL MULIM VENCESLAU, TATIANNA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA, WAGNER ANGELO DA SILVA, LAURA PIMENTEL DO CARMO, MATS JORGEN FREDRIKSSON DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Determino, por fim, que as publicações relativas às agravadas DISCO INCORPORADORA IMOBILIÁRIA LTDA e PORTO BSB ENGENHARIA LTDA. - EPP sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e que as publicações relativas aos demais agravados sejam feitas em nome da advogada LAURA PIMENTEL DO CARMO, OAB/DF 39.230. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005